Tribunal: TJMT
Processo: 1002309-07.2024.8.11.0049
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002309-07.2024.8.11.0049
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[NELSON BORGES RIBEIRO - CPF: 231.881.111-34 (APELANTE), CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR - CPF: 939.908.399-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ERRO JUDICIÁRIO. PRISÃO CAUTELAR SEGUIDA DE ABSOLVIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE LEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame
:

1. Apelação cível interposta pela parte autora contra sentença que julgou improcedente a pretensão indenizatória fundamentada em alegado erro judiciário.

II. Questão em discussão
:

2. A questão em discussão consiste em determinar se a prisão cautelar decretada com fundamento em indícios de autoria e prova da materialidade, seguida de posterior absolvição, configura erro judiciário apto a ensejar indenização por danos morais, nos termos do art. 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal.

III. Razões de decidir
:

3. A responsabilidade civil do Estado por atos jurisdicionais encontra limitações constitucionais específicas, conforme orientação consolidada do Supremo Tribunal Federal, sendo admissível exclusivamente nas hipóteses taxativamente previstas em lei, sob pena de comprometimento da independência do Poder Judiciário e da segurança jurídica.

4. O erro judiciário, para fins de configuração do dever de indenizar, não se confunde com a mera superveniência de decisão absolutória, exigindo-se a demonstração inequívoca de vício de legalidade, razoabilidade ou proporcionalidade no ato jurisdicional impugnado.

5. A análise minuciosa do acervo probatório demonstra que os órgãos competentes atuaram fundamentados em suporte fático-jurídico que evidenciava indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva, justificando adequadamente tanto a instauração da persecução penal quanto a decretação da medida cautelar constritiva da liberdade.

6. A posterior absolvição pelo Juízo Criminal não possui eficácia retroativa para macular de ilegalidade os atos processuais precedentes, quando estes se alicerçaram em elementos probatórios idôneos e juridicamente adequados ao momento de sua prolação, inexistindo demonstração de dolo, fraude ou manifesta ilegalidade.

IV. Dispositivo e tese
:

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “A prisão cautelar decretada com alicerce em justa causa, consubstanciada em indícios veementes de autoria e prova da materialidade delitiva, não configura erro judiciário passível de reparação civil, ainda que sobrevindo absolvição na esfera penal, desde que ausente demonstração de ilegalidade manifesta, abuso de poder ou vício de fundamentação no ato jurisdicional questionado.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, LXXV e 37, § 6o; CPC, arts. 85, § 11 e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 833.909 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 2.5.2017; TJMT, apelação 1029182-22.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.9.2024; TJMT, apelação 1008059-44.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 7.11.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NELSON BORGES RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1002309-07.2024.8.11.0049, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

E condenou o autor, ora apelante, ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

O apelante sustenta, em síntese, que sofreu prisão cautelar injusta e foi alvo de denúncia na esfera penal por crime que não cometeu, tendo sido absolvido no processo criminal, o que ensejaria o dever de indenizar.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, consequentemente, julgar procedentes os pedidos deduzidos na inicial, condenando o apelado ao pagamento de indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado, constantes do Id. 318734860, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 334890399, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
NELSON BORGES RIBEIRO
contra sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara da Comarca de Vila Rica (MT) que, nos autos da ação de indenização por danos morais n. 1002309-07.2024.8.11.0049, ajuizada em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial.

Na origem, alega-se que: (
i
) o autor, ora apelante, foi preso em flagrante delito em 15 de setembro de 2021, pela prática, em tese, de ilícito penal tipificado no art. 217-A do Código Penal, tendo sido posto em liberdade em 8 de outubro de 2021, após a concessão de liminar em
habeas corpus
; e (
ii
) este e. Tribunal de Justiça reformou a sentença penal condenatória, absolvendo-o por atipicidade da conduta, conforme autos n. 1001953-17.2021.8.11.0049.

A pretensão indenizatória fundamenta-se, assim, na alegação de que a persecução penal e a segregação cautelar, por terem culminado em absolvição, configuram erro judiciário e, consequentemente, dano moral passível de reparação pelo Estado.

Pois bem.

Cumpre estabelecer, preliminarmente, que a responsabilidade civil do Estado (em sentido
lato
), não obstante a previsão no art. 37, § 6o, da Constituição da República Federativa do Brasil, encontra limitações específicas quando se trata da atividade jurisdicional.

Com efeito, a prestação jurisdicional constitui atividade complexa de subsunção normativa, envolvendo necessariamente juízos interpretativos sobre os fatos e o direito aplicável, razão pela qual o ordenamento processual contempla mecanismos de controle e revisão dos atos judiciais.

A responsabilização automática do Estado por toda decisão posteriormente reformada ou por toda absolvição criminal importaria na criação de uma instância de controle atípica na esfera civil, comprometendo tanto a segurança jurídica quanto a independência judicial, pilares fundamentais do Estado Democrático de Direito.

Nesse sentido, o c. Supremo Tribunal Federal assentou que “
a responsabilidade objetiva do Estado por atos judiciais só é possível nas hipóteses previstas em lei, sob pena de contenção da atividade do Estado na atividade jurisdicional regular
” (STF, ARE 833.909 AgR, Rel. Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, julgado em 2.5.2017, publicado no DJE em 19.5.2017).

No caso, as hipóteses de responsabilização do Estado por ato judicial estão estritamente delineadas no art. 5o, inciso LXXV, da Constituição Federal, que assegura indenização em caso de erro judiciário e de prisão além do tempo fixado na sentença, sendo que a controvérsia gravita em torno da primeira hipótese (erro judiciário).

É certo que o erro judiciário, para fins de reparação civil, não se confunde, todavia, com a mera prolação de juízo absolutório ao final do processo criminal. De fato, não se trata de aferir o acerto ou desacerto da decisão à luz do desfecho do processo, mas de constatar a existência de vício de legalidade ou de razoabilidade no próprio ato jurisdicional questionado.

Ao se aplicar tais premissas ao caso concreto, constata-se que o suporte fático-probatório que deu ensejo à ação penal revela que a autoridade policial, o Ministério Público e, subsequentemente, o Poder Judiciário agiram diante de um quadro que, à época, apresentava indícios suficientes de autoria e de prova da materialidade, justificando plenamente a instauração do processo e a adoção de medidas cautelares, conforme se extrai do seguinte excerto da sentença recorrida:

“
Os fatos narrados na inicial encontram-se amplamente comprovados pela cópia da ação penal juntada aos autos, destacando-se: a) a prisão em flagrante do autor em 15/09/2021; b) a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva em 17/09/2021; c) a manutenção da prisão cautelar até 08/10/2021, totalizando 24 dias de encarceramento; d) o processamento da ação penal n. 1001953-17.2021.8.11.0049; e) a absolvição definitiva do autor pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso por atipicidade da conduta.

[...]

Da análise dos autos da ação penal, verifica-se que a prisão preventiva foi decretada com base em elementos de informação concretos e aparentemente legítimos existentes no momento processual oportuno, que indicavam, em tese, a prática de crime contra a dignidade sexual de menor de idade.

O fato de ter sido posteriormente reconhecida a atipicidade da conduta não significa, automaticamente, que houve erro judiciário passível de indenização, considerando as seguintes circunstâncias.

Presença de justa causa: no momento da decretação da prisão preventiva, havia elementos informativos que, em análise preliminar, indicavam a possível prática de crime. A decisão foi proferida de forma fundamentada e apontado indícios concretos acerca da necessidade da medida cautelar, conforme cópia juntada em id. 174973370 - Pág. 146.

Ausência de dolo ou culpa: não se verifica dolo ou culpa dos agentes estatais (magistrado, membros do Ministério Público e autoridade policial) na decretação da medida cautelar, que foi fundamentada nos elementos então disponíveis.

Legitimidade da atuação estatal: a atuação dos órgãos estatais pautou-se pelos elementos de convicção disponíveis no momento oportuno, dentro dos parâmetros legais estabelecidos.

[...]

No caso em análise, não se configura erro judiciário, pois a decretação da prisão preventiva baseou-se em elementos concretos de informação existentes no momento processual adequado. O posterior reconhecimento da atipicidade da conduta decorreu de análise mais aprofundada dos fatos durante a instrução processual, não de erro na avaliação inicial.
” (Id. 318734856 – Págs. 2/4).

A superveniência do édito absolutório por esta e. Corte, em razão de não constituir o fato infração penal (CPP, art. 386, inciso III), não possui o condão de, retroativamente, qualificar como ilegais ou eivados de erro os atos processuais que o antecederam.

Em julgamento de casos similares, as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo deste e. Tribunal de Justiça decidiram sobre a questão:

“
Se o réu é preso preventivamente durante o trâmite do processo criminal, a sua absolvição posterior por ausência de provas não é apta a caracterizar o erro judiciário, quando a decisão anterior é proferida com base nos indícios de autoria e materialidade delitivas existentes à época da decretação da medida cautelar, portanto, dentro dos limites legais, não havendo falar-se em excesso ou abuso de autoridade, o que afasta a responsabilidade do Estado pelos danos morais decorrentes da prisão cautelar
.” (TJ-MT, apelação 1029182-22.2023.8.11.0003, Rel. Desa. Vandymara G. R. Paiva Zanolo, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 25.9.2024, publicado no DJE em 4.10.2024).

“
Para que se caracterize o erro judiciário não basta a absolvição posterior, tem que ser demonstrado que foram proferidas decisões ilegais, contrárias à lei, com nítido propósito de prejudicar a parte
.” (TJ-MT, apelação 1008059-44.2018.8.11.0002, Rel. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 7.11.2023, publicado no DJE em 23.11.2023).

Assim, inexistindo nos autos a comprovação de que a prisão ou o processo criminal decorreram de ato judicial doloso, fraudulento ou manifestamente ilegal, desprovido de qualquer suporte fático, não há como configurar a responsabilidade civil do Estado de Mato Grosso quanto ao alegado dever de indenizar.

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Majoro em 1% (um por cento) os honorários de sucumbência, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, suspendendo, contudo, sua exigibilidade por força do disposto no art. 98, § 3o, do referido Código, por se cuidar de beneficiário da gratuidade da justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026